Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740051-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA CRISTINA RODRIGUES AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEILA CRISTINA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0712257-46.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, nos seguintes termos: "Cuida-se de Impugnação ao bloqueio Sisbajud apresentada pela parte LEIA CRISTINA RODRIGUES. Em síntese, defende a executada a impenhorabilidade dos valores constritos ao ID 105035947 sob o argumento de que são imprescindíveis ao seu sustento. Diz que é superendividada e que sofre diversos descontos em sua conta bancária em razão dos descontos legais e empréstimos que realizou em seu nome. Explica, ainda, que o valor bloqueado, de R$ 7.360,37 é proveniente da sobra de um empréstimo que fez com o objetivo de saldar parcela das dívidas e que o obteve com a finalidade de arcar com o mínimo de sua sobrevivência, mediante o pagamento de gastos ordinários. A parte exequente foi intimada a se manifestar e pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. A regra do artigo 833, IV, do CPC/15, estabelece a impossibilidade da penhora de verba salarial. Como se sabe, o fundamento da impenhorabilidade da verba salarial centra na natureza alimentar que se destina a fortalecer a dignidade da pessoa humana. Não se pode perder de vista, contudo, que os interesses da parte credora também devem ser resguardados, pois opera em seu favor a condenação oriunda de título executivo, do qual advém o direito de recebimento de seu crédito. Daí porque a análise deve sopesar ambos os interesses em litígio, devendo ser inequívoca a natureza salarial da verba bloqueada, a fim de que não haja um desnível na análise dos conflitos em jogo. Em razão disso, verifico que a executada não logrou êxito na demonstração dos requisitos acima alinhavados, conforme passo a expor. Na hipótese dos autos, não se contesta o fato de que a parte executada possui dividas e empréstimos em seu nome, como também não se contesta que o credor é também um de seus devedores e que, assim como os demais, deve buscar meios para satisfação de suas dívidas. É dizer com isso que, se a executada objetivou com o empréstimo justamente o pagamento das dívidas, não há porque se esquivar das dívidas também reclamadas nestes autos sob o argumento de que, agora, os valores emprestados se destinam ao pagamento de contas ordinárias. A própria devedora, a par disso, reconhece que o valor bloqueado não se trata de crédito eminentemente salarial, mas sim de sobra de um empréstimo contraído para atingir a finalidade acima referida, ou seja, a quantia não se amolda ao disposto no art. 833, IV, do CPC. Apesar, ainda, da alegada situação de endividamento, não é possível precisar se o crédito penhorado é, ou não, utilizado para pagamento dos gastos ordinários. Isso porque, da análise dos extratos anexados aos autos, verifica-se que a parte continua recebendo salário superior a cinco mil reais, e que outras quantias (além dos empréstimos creditados) também foram depositadas nos autos, conforme extrato de ID 108050755, restando inviável analisar a verossimilhança das alegações com base, apenas, na anexação de das dívidas ditas como ordinárias. Com isso, conclui-se que o que se coaduna com o interessa das partes e observa a legislação pertinente é a determinação de manutenção do bloqueio, considerando-se que o credor também tem direito à satisfação de seu crédito e que o objetivo da parte executada foi justamente o adimplemento de suas dívidas, não podendo esquivar-se da obrigação presente. De mais a mais, conforme exposto, a quantia bloqueada não se refere a salário, nos termos consignados pela própria parte, e não restou demonstrada a inequívoca relação dos valores com o pagamentos dos gastos ordinários, alegados pela parte. Conclusão. Face a essas considerações, REJEITO a impugnação ao bloqueio. Promovi a transferência da quantia bloqueada para conta judicial vinculada ao feito, ficando a instituição financeira depositária. Oficie-se para transferência em favor da credora. Após, intime-a para requerer o que entender de direito, com planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias. Int. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 15:28:41. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito" Narra que na origem “Trata-se de cumprimento de sentença em ação regressiva de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A, em face de LEIA CRISTINA RODRIGUES, partes qualificadas no processo. Na petição inicial, a autora relata que, no dia 01/09/2019, por volta das 03h36min, a Sra. CLAUDIANA GOMES RODRIGUES DA SILVA, condutora do veículo segurado pela autora, a requerida Sra. LEIA CRISTINA RODRIGUES, envolveram-se em um acidente automobilístico. Narrou que em função do ocorrido, despendeu R$ 8.986,77 com o conserto do veículo segurado, razão pela qual requer a condenação da ré ao pagamento da mesma quantia, acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso (01/09/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do desembolso (12/11/2019). Citada (ID 79918196), a ré não apresentou contestação, razão pela qual os autos foram encaminhados à conclusão para julgamento, no qual fora condenada ao pagamento da quantia reclamada na inicial.” Acrescenta que “Em fase de cumprimento de sentença, foi determinado por este juízo, consoante a decisão de Id. 104778732, o bloqueio dos valores encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 12.913,07 (doze mil, novecentos e treze reais e sete centavos). Assim, a agravante sofreu uma penhora no valor de R$ 7.360,37 (sete mil trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) por bloqueio imediato de sua conta corrente, do Banco do Brasil, conta corrente no 18199-4, agência no 2901-7, valor esse oriundo de empréstimo bancário com consignação em folha de pagamento”. Alega que a agravante é superendividada, e somente recebe como salário líquido o valor de R$ 5.409,19 e que tem sobrevivido sobre o mínimo necessário. Aduz que, com intuito de quitar as dívidas do cartão de crédito no valor de R$ 24.371,71, realizou um empréstimo bancário no valor de R$ 30.880,32, o qual seria para garantir o mínimo de sua sobrevivência, porém foi surpreendida com a penhora bancária. Argumenta que o caráter desse empréstimo se reveste em cunho alimentar, qual seja, suspender os descontos eventuais que teria no seu cartão de crédito e receber seu salário para subsistência básica. Requer o deferimento da liminar para desconstituição da penhora, por entender ter recaído sobre verba de natureza alimentar. No mérito, requer a confirmação da liminar a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Em uma análise preliminar, entendo que não merece reforma a decisão agravada. Primeiramente, em que pese a situação de superendividamento da agravante, não restou demonstrado de plano que a verba penhorada possui natureza de verba salarial. Pelo contrário, a própria agravante reconhece que o valor bloqueado se trata de sobra de um empréstimo contraído para quitar suas dívidas. Ora, como ressaltado pelo magistrado de primeira instância, o agravado também é um de seus credores; dessa forma, não há porque se esquivar do pagamento das dívidas cobradas nos autos de origem. Acrescenta-se ainda não ter restando demonstrado de forma inequívoca que o saldo do valor contraído por empréstimo é indispensável para a subsistência da agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2021